Tribunal: TJDFT
Processo: 0743400-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0743400-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCISMAR DE SOUSA LOPES, ROSANGELA MARIA OLIVEIRA LOIOLA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENAÇÃO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS COORPRE D E C I S Ã O FRANCISMAR DE SOUSA LOPES e ROSÂNGELA MARIA OLIVEIRA LOIOLA impetraram o presente mandado de segurança em virtude de decisão proferida pelo JUIZ DE DIREITO DA COORDENAÇÃO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS nos autos do procedimento n. 0724927-17.2023.8.07.0000, pela qual foi suspensa a tramitação de referido feito até a resolução definitiva da questão jurídica apresentada no bojo do cumprimento de sentença n. 0702239-41.2021.8.07.0018. Eis o ato coator: “O Distrito Federal informou que apresentou impugnação ao presente precatório no Juízo de Origem (ID 51764016). Ad cautelam, com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos realizados por esta Coordenadoria, SUSPENDO o processamento do precatório em epígrafe até decisão definitiva sobre a matéria impugnada pelo Ente Devedor, MANTENDO-SE, TOVADIA, A ORDEM CRONOLÓGICA DE AUTUAÇÃO DO PRECATÓRIO. Assim, aguarde-se decisão preclusa do Juízo Fazendário.” (ID 52242287). Em suas razões, argumentam: “11. Da narrativa acima percebe-se o direito líquido e certo da Impetrante. Dessa sorte a Autoridade Coatora ao suspender o processamento do precatório, viola o princípio da segurança jurídica, o qual encontra-se insculpido no art. 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal, o qual assim reza: [...] 15. Como se vê o Impetrado extrapolou a sua conduta, estando latente o abuso de poder. Nesse sentido veja o que dispõe o art. 1o da Lei no. 12.016/09, verbis: [...] 16. Tais violações precisam e devem ser corrigidas por essa Egrégia Corte, de sorte a garantir a autoridade das normas constitucionais e legais, tanto na parte que preveem a adequada tutela dos direitos da Impetrante.” (ID 52242279). Ao final, requereram tutela provisória e o provimento de mérito nos seguintes termos: “19. Ante o acima exposto, requer a Impetrante que Vossa Excelência se digne conceder medida liminar para determinar à autoridade coatora torne sem efeito a decisão que suspendeu o processamento do precatório até que ocorra decisão definitiva sobre a matéria impugnada pelo Ente Devedor. 20. Requer, outrossim, sejam requisitadas as informações de estilo, notificando-se o representante da autoridade coatora, dando-se vista ao Ministério Público e, ao final, seja concedida a segurança, tornando definitiva a liminar, caso seja deferida, para determinar a autoridade coatora torne sem efeito a decisão que suspendeu o processamento do precatório até que ocorra decisão definitiva sobre a matéria impugnada pelo Ente Devedor.” (ID 52242279). O pedido de tutela provisória foi indeferido (decisão de ID 52365912). Vieram as informações (ID 53647593). A Procuradoria de Justiça oficiou pela concessão da segurança (parecer de ID 53782507). Em 2.5.2024, a autoridade apontada por coatora noticiou que a ordem de suspensão do pagamento do precatório (a qual era o ato coator do presente mandado de segurança) foi revogada ante a preclusão da decisão pela qual indeferido o pedido pedido de suspensão do feito formulado pelo Distrito Federal, tendo em vista o Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça: “1. Analisando o processo originário, observa-se que a impugnação juntada pelo Distrito Federal, no ID 51764017 deste precatório, foi rejeitada pelo juízo da execução, em 27/09/2023, consoante decisão de ID 173459647. Em face da decisão de indeferimento da impugnação, não houve recurso. Assim, revogo a decisão de ID 51831896 que suspendeu o presente feito. Retire a Secretaria da COORPRE o registro de suspensão. Diante da inexistência de pedido pendente de apreciação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. 2. Oficie-se à Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em complemento à resposta ao Ofício/1a Câmara Cível no 436/2024 (ID 58028199), encaminhado pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS, relatora do processo n.o 0743400-51.2023.8.07.0000, informando-a que esta Coordenadoria retirou a suspensão do precatório n.o 0724927-17.2023.8.07.0000, haja vista que a impugnação apresentada pelo Distrito Federal foi indeferida.” (ID 58635735). Revogado o ato coator pela autoridade impetrada, com a consequente determinação do prosseguimento do processo de pagamento do precatório das impetrantes, houve a perda de objeto do presente mandado de segurança, o que impõe a sua extinção sem resolução do mérito tendo em vista a perda superveniente do interesse de agir. Forte nesses argumentos, extingo o feito sem resolução do mérito com fundamento no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Comunique-se. Sem honorários advocatícios (artigo 25 da Lei 12016). Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 3 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora